Tribunal: STF
Processo: RHC 260776
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre de Oliveira Soares interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas corpus, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão do julgamento da apelação criminal. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, posteriormente reduzida para 8 anos, 8 meses e 16 dias, por roubo majorado, com trânsito em julgado. 



    3. A defesa alega ilegalidade na pena imposta, sustentando que o crime foi tentado, pois não houve inversão da posse do caminhão, e requer a aplicação da redutora da tentativa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para discutir a modalidade tentada do delito de roubo majorado, em face da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    6. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    7. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal quando não configurada a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de habeas corpus."



    (HC 986.015 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende:



    [...] seja provido o Recurso Ordinário em Habeas corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, reconhecendo a hipótese de aplicação da redutora da tentativa e determinando o ajuste necessário na pena imposta, ou subsidiariamente, seja concedida a ordem de ofício, reconhecendo a manifesta ilegalidade na não aplicação da causa de diminuição do crime tentado



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA APLICADA. CRIME CONSUMADO. ALEGAÇÃO QUE SE TRATA DE MERA TENTATIVA. INVIÁVEL NO ÂMBITO RESTRITO DO HC, A REVISÃO DE PROVAS E FATOS, ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM,. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÂO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, e na mesa linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente